Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida a ação de pleito de servidora pública, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, em regime de dedicação integral, que objetiva receber suas remunerações em conformidade com a tabela de vencimentos básicos prevista na Lei n° 5.105/2013.
2. A embargante afirma que o Governo do Distrito Federal não cumpriu com seu dever legal, mantendo-se inerte quanto ao reajuste previsto na tabela do anexo VII, do inciso I, artigo 17, da Lei n° 5.105/2013.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais e foi mantida inalterada em grau de recurso.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Não há que se falar na ocorrência de omissão, quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido. Também não há contradição entre o que foi decidido no acórdão com a jurisprudência desta Corte.
6. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.